Tribunal: TJSP
Processo: 2245752-50.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Apuração das parcelas atrasadas – Utilização do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, conforme a Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Aplicação da recente decisão proferida pelo E. Plenário do STF, no julgamento da repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947, através do

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Apuração das parcelas atrasadas – Utilização do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, conforme a Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Aplicação da recente decisão proferida pelo E. Plenário do STF, no julgamento da repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947, através do qual a Suprema Corte decidiu pela impossibilidade de aplicação do índice previsto na Lei no 11.960/09, como critério de atualização monetária, com efeitos retroativos.

Dou provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000055497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2245752-50.2018.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
NILTON CEZAR RIBEIRO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento 2245752-50.2018.8.26.0000
Voto no 23.680
fls.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2245752-50.2018
AGRAVANTE:
Nilton Cezar Ribeiro
AGRAVADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Santo André 2a Vara Cível
VOTO No 23.680
Acidente do Trabalho
Execução
Apuração
das parcelas atrasadas
Utilização do índice
oficial
de
remuneração
da
caderneta
de
poupança, para fins de atualização monetária,
conforme a Lei no 11.960/09 Impossibilidade
Aplicação da recente decisão proferida pelo E.
Plenário do STF, no julgamento da repercussão
geral reconhecida nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947, através do qual a
Suprema Corte decidiu pela impossibilidade de
aplicação do índice previsto na Lei no 11.960/09,
como critério de atualização monetária, com
efeitos retroativos.
Dou provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão interlocutória digitalizada às fls. 07/08, que, em ação
acidentária em fase inicial de cumprimento de sentença, acolheu a
impugnação oferecida pelo INSS, determinando que a TR fosse o
índice de correção das parcelas em atraso.
O agravante sustenta, em resumo, que a
TR foi declarada inconstitucional para fins de atualização das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento 2245752-50.2018.8.26.0000
Voto no 23.680
fls.3
parcelas em atraso. Pede seja determinada a aplicação do IPCA-
E (fls. 01/06).
Recurso tempestivo (fls. 09), processado
apenas no efeito devolutivo (fls. 206/207).
Sem contraminuta (fl. 210).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Trata-se de ação acidentária em fase
inicial de execução, para apuração das parcelas atrasadas do
benefício deferido judicialmente.
A controvérsia devolvida por este recurso
diz respeito à aplicação dos critérios de correção monetária
estabelecidos pela Lei no 11.960/09.
Em decisão proferida no dia 20 de
setembro de 2017, o Plenário do C. STF, em análise de
repercussão geral sobre a matéria, nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947, declarou a inconstitucionalidade da
aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, previsto na Lei no 11.960/09, como critério de
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública.
Houve interposição de embargos de
declaração, visando modulação dos efeitos dessa declaração.
E, no dia 03 de outubro de 2019, o E.
Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos,
entendendo pela desnecessidade de modulação, emprestando,
então, caráter retroativo à declaração de inconstitucionalidade do
índice de correção monetária previsto na Lei no 11.960/09, desde
sua vigência.
Anoto que não há outras insurgências do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento 2245752-50.2018.8.26.0000
Voto no 23.680
fls.4
credor quanto aos demais critérios utilizados no cálculo elaborado
pela autarquia.
Dessa forma, dou provimento ao recurso
do exequente, para que a conta oferecida pelo INSS seja refeita
(fls. 104/106 autos principais), apenas com substituição da TR,
no período em que foi utilizada, pelo IPCA-E.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR